Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742271-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA, RONALDO JOAO JOSE DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Nesta sede, PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA e RONALDO JOAO JOSE DA SILVA (embargantes-apelantes) postulam gratuidade de justiça ao argumento de que “(...) não estão em condições de demandar sem sacrifício do sustento próprio, razão pela qual requerem a Vossa Excelência a concessão dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei no 1060/50 com a redação que lhe deu a Lei no 7510/86, consoante os termos da Declaração de Necessidade, bem como declaração de imposto de renda e extratos bancários devidamente apresentados nos autos. (SIC) Não menos importante salientar que o fato de uma das coapelantes se tratar de pessoa jurídica, não impede a concessão do benefício, nos termos da Súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça (...)” (ID26833589 – p.11). Pelo despacho de ID26886061, determinada intimação dos apelantes para comprovação da alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira; manifestação constante de IDs 27169441 ao 27169451. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora estabeleça presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que atualmente equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONAL SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RECONHECIDA PELA LEI FEDERAL 13.979/20, QUE DECLAROU ESTADO DE PANDEMIA POR CONTA DO SURTO DO COVID-19. IDADE AVANÇADA E DELICADO ESTADO DE SAUDE (IMOBILIZADA EM LEITO COM ALIMENTAÇÃO POR DISPOSITIVO DE GASTROSTOMIA) DE HABITANTE DO IMÓVEL. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSAO NA POSSE ADIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. ‘É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017.’ (Acórdão 1219336, 07196791220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). ( )” (TJDFT. Acórdão 1293604, 07093162920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020). Os apelantes demonstram sua situação de hipossuficiência econômico-financeira por meio das declarações e demais documentos juntados nos IDs 27169441 ao 27169451: declaração de isenção do recolhimento de Imposto de Renda; extratos de conta bancária; alvará de levantamento de valores expedido pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, pelo qual foi entregue a KARLLANY ROBERTA (executada) R$444,38 (saldo que havia sido bloqueado na conta bancária desta parte). Concedo o benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes. Intimem-se os embargantes-apelantes PRINT MASTER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, KARLLANY ROBERTA DA SILVA e RONALDO JOAO JOSE DA SILVA (artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil) para manifestação relativa a eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora